Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734341-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: G. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELISNETE GOMES CAMPELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 50295534), interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) em face de G.R.C., menor representada por E.G.C.R. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de revisão de reajuste de plano de saúde, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a parte requerida emita boletos para pagamento dos próximos meses com o valor de R$ 773,24, nos termos a seguir (ID 167137453 na origem): Trata-se de ação de revisão de reajuste de plano de saúde. Alega a autora, em síntese, que possui plano de saúde prestado pelas requeridas desde 10/03/2021, cujo valor em junho de 2023 era de e R$ 705,32 e em julho de 2023 passou a ser de R$ 1.177,03, o que representa um aumento de 66,07%, apesar de o aumento autorizado pela ANS em 2023 ter sido de 9,63%, de forma que deveria ter passado a ser de R$ 773,24. Pugna pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a emissão de boletos para as próximas faturas no valor de R$ 773,24. Decido. 1. Concedo à parte autora a gratuidade de justiça ante a sua aparente condição financeira, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito está demonstrada pelas faturas IDs 166758171 e 166758173, que indicam um aumento de 66,07%, que se revela abusivo. O perigo na demora está demonstrado pela iminência das próximas cobranças, gerando prejuízo significativo à parte autora. Logo, deve o pedido de limitação de reajuste ser, por ora, deferido. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. ÍNDICES. ADEQUAÇÃO. PARÂMETRO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. 1. Em se tratando de contrato de plano ou de seguro de assistência à saúde, firmado na vigência do Código Civil de 2002, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, IV, do referido diploma, de modo que a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste prescreve em 3 anos. 2. O reajuste de mensalidade de plano de saúde na modalidade coletiva é permitido, já que necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano. 3. A variação decorrente do reajuste anual deve estar explicado no contrato, explicitamente, de modo claro, cristalino. Deve, ainda, ser objetiva, baseada em cálculos matemáticos e atuariais que indiquem o aumento dos riscos e dos custos financeiros que justifique o incremento da mensalidade do plano de saúde anualmente. 4. Não havendo previsão contratual clara a respeito dos índices de reajuste anual no plano de saúde, razoável que se utilize como parâmetro para a aferição da abusividade os índices indicados pela ANS para o reajuste anual dos planos de saúde na modalidade individual, adequando-o, pois, àquele patamar. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1601302, 07093833620218070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a parte requerida emita boletos para pagamento dos próximos meses com o valor de R$ 773,24. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Cite-se e intime-se. O Agravante alega em suas razões que o reajuste é necessário e se encontra devidamente demonstrado em relação ao índice a ser praticado, que possui base técnica e justificativa de acordo com a performance anual dos contratos em relação sinistralidade (reajuste técnico) e a variação dos custos médicos hospitalares (reajuste financeiro). Alegam que a sinistralidade, que é apurada através do binômio valores recebidos (receita) X valores pagos (sinistros), obteve os seguintes números no último ano, valores que já demonstram desequilíbrio no contrato. Alega que o reajuste necessário haveria de ser de 110,378%, contudo, após negociação houve redução do índice para 66,07%. Ainda alega a ausência de requisito para o deferimento da antecipação da tutela na origem, uma vez que a Agravada não teria demonstrado o perigo de dano. Isso porque, segundo a Agravante, a Agravada tinha ciência dos reajustes a serem aplicados em seu contrato quando assinou a proposta no início do seu contrato, arcando pontualmente com as mensalidades e usufruindo do seguro. Ainda afirma que a parte agravada não anexou aos autos documento demonstrando legítima necessidade financeira em arcarem o valor do prêmio que, no caso, está contemplando modalidade de plano coletivo por adesão. Invoca entendimentos do STJ e alega que é vedado ao órgão judicial afastar ou reduzir o percentual de reajuste sem o amparo de prova técnica atuarial. Requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do recurso diante do evidente perigo de irreversibilidade da situação fática decorrente da manutenção da situação, pois o processo pode levar anos para ser resolvido, onerando o fundo comum composto pelas quantias prestadas por todos os segurados. Alega que a concessão do efeito suspensivo não trará prejuízo para as partes. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Recolhimento das custas do preparo demonstrado (ID 50295541). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que se trata de ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual a Agravada, pessoa em tratamento contínuo de diversas patologias, dentre elas o Transtorno do Espectro Autista, demanda a declaração de abusividade do reajuste de 66,07% praticado pela Agravante a partir de junho de 2023, bem como a limitação ao índice de reajuste anual autorizado para planos de saúde individuais ou familiares, estabelecido pela ANS. O valor fixado no reajuste foi para R$ 1.177,03 (mil cento e setenta e sete reais e três centavos), em contraste ao que vinha adimplindo, no importe de R$ 705,32 (setecentos e cinco reais e trinta e dois centavos). O Agravante pretende desconstituir a decisão agravada, alegando inexistirem requisitos para o deferimento da tutela na origem, bem como aduzindo existir perigo de irreversibilidade da situação fática decorrente da manutenção da situação ante a demora no processo, somado à oneração do fundo comum. Tais questões, contudo, merecem apreciação mais detida, pois parte do direito vindicado deflui de uma premissa que demanda dilação fático-probatória, sobretudo porque os cálculos e os documentos juntados demandam o mínimo de contradita, já que foram unilateralmente produzidos pela Agravante. Tal assertiva demanda o mínimo de contradita, na medida em que a Agravante fundamenta todo seu pedido em uma narrativa que, em tese, demanda dilação probatória na origem, nos termos acima descritos. Assim, tanto a probabilidade do direito, quanto o risco, são alegações genéricas, sem suporte documental que aponte, com clareza, a situação acima exposta pela Agravante. De mais a mais, ao menos no presente momento, não existe razão à Agravante em afirmar que existe irreversibilidade na medida, até porque o tema de fundo pode ser resolvido por intermédio de ação própria para a busca de eventual direito em sede de regresso. No caso de restar vencedora, a Agravante poderá empreender ao aumento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, a Agravada poderá experimentar gravames quanto à suspensão dos tratamentos. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em face do interesse e da situação da menor, encaminhe-se o feito à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 16:07:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador